Tribunal: TJES
Processo: 5011687-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
– QUITAÇÃO DAS PARCELAS ATRASADAS – REESTABELECIMENTO
DA COBERTURA SECURITÁRIA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
No caso incide as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a qualidade de consumidor resulta da prestação de serviços de saúde, mediante o pagamento de mensalidade.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado o beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência. (Cf. STJ; AgInt-REsp 1.982.114; Proc. 2022/0018239-5; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 31/08/2022).

3.
Na hipótese, em que pese a parte agravante afirmar que procedeu a notificação da requerente/agravada por telefone, e-mail e carta com aviso de recebimento que retornou ausente, ao analisar a documentação colacionada ao recurso e à ação de origem, constato que não há nenhuma comprovação de tais notificações, sendo apenas juntada cópia da publicação do edital no jornal A Tribuna (Id’s 19612950 e 3825125).

4.
Acerca da legalidade do cancelamento do contrato e da cláusula que assim o prevê constitui matéria a ser decidida por ocasião do julgamento da ação principal, de forma que a revogação da tutela antecipada ensejaria o cancelamento imediato do plano de saúde, obrigando a agravada a contratar novo plano, com novos prazos de carência, o que torna também evidente a presença da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a recorrida.

5
.
A medida não é dotada de irreversibilidade, de forma que, em caso de eventual improcedência da demanda, haverá apenas a rescisão do contrato, sem acarretar prejuízos à seguradora já que terá recebido os valores dos prêmios mensais durante o período em que a agravada foi mantida no plano.

6
.
Pela análise dos documentos contidos nos autos de origem, ficou comprovado a contratação do plano pela agravada, e, ainda, o pagamento das mensalidades que estavam atrasadas, o que afasta o perigo de prejuízos econômicos à agravante.

7
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011687-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
AGRAVADO: LETICIA CARLETI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
contra r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
c/c indenizatória
ajuizada por
LETÍCIA CARLETI
, deferiu o pedido de tutela provisória determinando que a agravante restabeleça o plano de saúde da requerente, em 24 (vinte e quatro) horas, nos moldes contratados, sendo mantida a obrigação de pagar as respectivas mensalidades.

Em suas razões (id. 3825084), aduz a parte agravante, em síntese, que a rescisão contratual se deu pelo descumprimento do contrato ante o inadimplemento da agravada, tendo sido cumpridas todas as formalidades para a resolução.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretendeu que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão com o indeferimento da tutela provisória pretendida pela autora.

Conforme id. 3839946, por entender que não estava demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011687
-
21
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

AGRAVAD
A
:
LETÍCIA CARLETI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
contra r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
c/c indenizatória
ajuizada por
LETÍCIA CARLETI
, deferiu o pedido de tutela provisória determinando que a agravante restabeleça o plano de saúde da requerente, em 24 (vinte e quatro) horas, nos moldes contratados, sendo mantida a obrigação de pagar as respectivas mensalidades.

Em suas razões (id. 3825084), aduz a parte agravante, em síntese, que a rescisão contratual se deu pelo descumprimento do contrato ante o inadimplemento da agravada, tendo sido cumpridas todas as formalidades para a resolução.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretendeu que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão com o indeferimento da tutela provisória pretendida pela autora.

Conforme id. 3839946, por entender que não estava demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Como visto, a
quaestio iuris
submetida a este órgão julgador reside em aferir se o contrato de plano de saúde pode ser rescindido unilateralmente.

De início, ressalto que a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da antecipação da tutela, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, isto é, a presença ou ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Já adianto que a decisão recorrida deve ser mantida.

Digo isso porque o entendimento jurisprudencial dos e. Tribunais Pátrios não tem admitido a resilição unilateral dos planos de saúde, nem mesmo nos planos coletivos, vez que o destinatário final do contrato é o ser humano, não sendo razoável que tenha que se sujeitar aos riscos decorrentes da supressão da cobertura securitária.

No caso, importante mencionar, ainda, que incide as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a qualidade de consumidor resulta da prestação de serviços de saúde, mediante o pagamento de mensalidade.

Acerca da legalidade do cancelamento do contrato e da cláusula que assim o prevê constitui matéria a ser decidida por ocasião do julgamento da ação principal, de forma que a revogação da tutela antecipada ensejaria o cancelamento imediato do plano de saúde, obrigando a agravada a contratar novo plano, com novos prazos de carência, o que torna também evidente a presença da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a recorrida.

Nesse ponto, saliento que a medida não é dotada de irreversibilidade, de forma que, em caso de eventual improcedência da demanda, haverá apenas a rescisão do contrato, sem acarretar prejuízos à seguradora já que terá recebido os valores dos prêmios mensais durante o período em que a agravada foi mantida no plano.

Pela análise dos documentos contidos nos autos de origem, ficou comprovado a contratação do plano pela agravada, e, ainda, o pagamento das mensalidades que estavam atrasadas, o que afasta o perigo de prejuízos econômicos à agravante.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE.
Rescisão por inadimplemento da empregadora. Requisitos do art. 300 do CPC verificados. Incidência, por analogia, do art. 13, parágrafo único, III, da Lei nº 9.656/98. Viabilidade da manutenção no plano de saúde coletivo, mediante o pagamento integral da mensalidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em caráter repetitivo (Tema 1.082). Equilíbrio do contrato mantido já que as condições do contrato permanecerão a mesma. Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Agravado sujeito a tratamento médico contínuo. Reversibilidade da medida. Decisão mantida. Recurso não provido
. (TJSP; AI 2307623-42.2022.8.26.0000; Ac. 16446733; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 09/02/2023; DJESP 16/02/2023; Pág. 1823)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO NO I. JUÍZO A QUO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES EM ATRASO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESCISÃO UNILATERAL DO PACTO. EMISSÃO DE FATURAS E RECEBIMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PRESENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. A concessão ou indeferimento da tutela cautelar ou antecipada é ato de prudente arbítrio e livre convencimento do Magistrado, ante a presença dos requisitos autorizadores para tanto, devendo a decisão concessiva ou denegatória da liminar ser reformada somente quando padecer de ilegalidade, abusividade ou teratologia. 3. Evidente que a demora na entrega da prestação jurisdicional poderá trazer prejuízos à agravante, visto que a medida antecipatória em testilha visa, sobretudo, compelir a agravada a restabelecer o Plano de Saúde, indispensável à prestação de serviços médicos e hospitalares.
4. No caso em estudo, presente a probabilidade do direito, vez que o plano de saúde outrora mantido pela agravante foi cancelado em virtude da inadimplência da fatura com vencimento no mês de abril/2022, sendo que a notificação extrajudicial exigida para o rompimento do contrato está sendo questionada pela parte demandante neste processo. 5. A recorrida demonstra comportamento contraditório ao AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5631737-33.2022.8.09.0051 Comarca de Goiânia 4ª Câmara Cível Agravante: ALYCE MIRANDA GIBRAN Agravada: UNIMED Goiânia COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Relator: Desembargador Diác. DELINTRO BELO DE Almeida FILHO receber o pagamento da mensalidade em aberto e, em seguida, rescindir unilateralmente o contrato por suposto inadimplemento, situação vedada pelo ordenamento jurídico vigente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO; AI 5631737-33.2022.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho; Julg. 26/01/2023; DJEGO 31/01/2023; Pág. 5274)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011687-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

AGRAVADO:
LETÍCIA CARLETI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
em face da decisão proferida (Id 18925852) que deferiu o pedido de tutela provisória determinando que a agravante restabeleça o plano de saúde da requerente/agravada, em 24 (vinte e quatro) horas, nos moldes contratados, sendo mantida a obrigação de pagar as respectivas mensalidades.

Em suas razões (Id 3825084), sustenta a parte agravante, em síntese, que a rescisão contratual se deu pelo descumprimento do contrato ante o inadimplemento da agravada relativo a três boletos, com vencimentos nas datas de 15/03/2022, 15/07/2022 e 15/08/2022, que permaneceram em atraso pelo período de 175 (cento e setenta e cinco) dias, tendo sido cumpridas todas as formalidades para a resolução, já que tentou notificar a parte agravada pelo telefone indicado no cadastro, por e-mail, e também carta com aviso de recebimento que retornou ausente, sendo assim, emitido comunicado via edital publicado no jornal.

Pois bem, concluo pelo desprovimento do recurso tal como o Eminente Relator, contudo, peço vênia para apresentar fundamentação diversa.

De início registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado o beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência.
(Cf. STJ; AgInt-REsp 1.982.114; Proc. 2022/0018239-5; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 31/08/2022).

Assim sendo, na hipótese, em que pese a parte agravante afirmar que procedeu a notificação da requerente/agravada por telefone,
e-mail ­
e carta com aviso de recebimento que retornou
ausente
, ao analisar a documentação colacionada ao recurso e à ação de origem, constato que
não há nenhuma comprovação de tais notificações
, sendo apenas juntada cópia da publicação do edital no jornal
A Tribuna
(Id’s 19612950 e 3825125).

Desta feita, mesmo considerando que o legislador não exige a notificação pessoal do titular do plano de saúde para a rescisão por inadimplência, a comunicação por edital, por se tratar de ciência ficta, deve ser a última realizada, após o esgotamento das demais, principalmente, a comunicação por via postal com aviso de recebimento, conforme disposição da Súmula Normativa nº 28 da ANS.

Portanto,
acompanho
a conclusão do Eminente Relator para
negar provimento ao recurso, pela ausência de prova da notificação regular.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011687-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

AGRAVADA: LETÍCIA CARLETI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Pedi vista dos autos em razão de dúvida que me assaltou no presente julgamento.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento, notadamente em razão da ausência de regular notificação da beneficiária do plano de saúde.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, acrescido dos fundamentos deduzidos pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS ATRASADAS – REESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso incide as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a qualidade de consumidor resulta da prestação de serviços de saúde, mediante o pagamento de mensalidade.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado o beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência. (Cf. STJ; AgInt-REsp 1.982.114; Proc. 2022/0018239-5; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 31/08/2022).

3. Na hipótese, em que pese a parte agravante afirmar que procedeu a notificação da requerente/agravada por telefone, e-mail e carta com aviso de recebimento que retornou ausente, ao analisar a documentação colacionada ao recurso e à ação de origem, constato que não há nenhuma comprovação de tais notificações, sendo apenas juntada cópia da publicação do edital no jornal A Tribuna (Id’s 19612950 e 3825125).

4. Acerca da legalidade do cancelamento do contrato e da cláusula que assim o prevê constitui matéria a ser decidida por ocasião do julgamento da ação principal, de forma que a revogação da tutela antecipada ensejaria o cancelamento imediato do plano de saúde, obrigando a agravada a contratar novo plano, com novos prazos de carência, o que torna também evidente a presença da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a recorrida.

5. A medida não é dotada de irreversibilidade, de forma que, em caso de eventual improcedência da demanda, haverá apenas a rescisão do contrato, sem acarretar prejuízos à seguradora já que terá recebido os valores dos prêmios mensais durante o período em que a agravada foi mantida no plano.

6. Pela análise dos documentos contidos nos autos de origem, ficou comprovado a contratação do plano pela agravada, e, ainda, o pagamento das mensalidades que estavam atrasadas, o que afasta o perigo de prejuízos econômicos à agravante.

7. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.